Tribunal: TJSP
Processo: 2270852-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Embargos de declaração. Execução penal. Regime semiaberto. Transferência. Decisão liminar. Processo penal. São descabidos os embargos de declaração apresentados em face de decisão judicial que, em habeas corpus, indeferiu o pleito de concessão de medida liminar para imediata transferência do paciente ao regime prisional semiaberto.